Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600209-63.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
07/12/2021
Número: 0600209-63.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/05/2021
Processo referência: 0600211-33.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600209-
63.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Cleildo Jose da Silva, nos
termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei 9.504/1997.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Cleildo
José da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro
- MDB, no município de Curitiba/PR, desaprovadas porque foram verificadas as seguintes falhas:
(a) omissão de despesa no valor de R$178,20 (cento e setenta e oito reais e vinte centavos),com
inconsistências indicativas de seu pagamento com recursos que não transitaram pela conta
bancária de campanha(art. 53, I, "g", c/c art. 14) - NF 6974 emitida pelo fornecedor Gráfica Express;
bem como (b) ausência de comprovação de despesa no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). Em
conjunto, tais despesas representam cerca de 26,77% do total de despesas financeiras realizadas
pelo prestador, e portanto, não podem ser tidas como irrelevantes na forma do art. 76 do mesmo
ato normativo. Considerando-se que as despesas de campanha se concentraram em atos de
publicidade, as irregularidades em questão são graves, pois além de seu quantitativo, não
permitem aferir corretamente a movimentação financeira do prestador, que além dos referidos
gastos com anotação de irregularidades contratou a si mesmo para a prestação de serviços de
"criação de material de campanha", "logo marca", "identidade visual" e "programação e design de
website" (NF-e 35), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pagos com recursos que recebeu do FEFC).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLEILDO JOSE DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
CLEILDO JOSE DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42833
292
07/12/2021 13:34 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.066

RECURSO ELEITORAL 0600209-63.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEILDO JOSE DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
RECORRENTE: CLEILDO JOSE DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO
DE RECEITA. OMISSÃO DE DESPESA. CONTRATAÇÃO PAGA COM
RECURSO QUE NÃO TRANSITOU PELA CONTA. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICOS SEM COMPROVAÇÃO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
MANTIDA.

O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
O uso de dinheiro em espécie sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional. No caso, no entanto, por não ter
havido tal determinação na sentença, deixa-se de determinar o
recolhimento, em razão da proibição da reformatio in pejus, tendo em
vista o recurso ser exclusivo da defesa.
A transação interbancária, realizada diretamente na conta do
beneficiário, identificado no extrato pelo nome e CNPJ gera
Num. 42833292 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

4.
5.
presunção de veracidade e não pode ser desconstituída pela mera
apresentação intempestiva de recibo simples no qual consta
favorecido diverso pelo pagamento. Assim, a utilização de parte dos
recursos oriundos do FEFC não foi comprovada.
O valor total das irregularidades detectadas representam 26,2% do
total da movimentação financeira e se revestem de gravidade, na
medida em que afetam a transparência e confiabilidade das contas,
consistindo não só em omissão de gastos, como também de receita,
além de ausência de comprovação da utilização de recursos públicos,
impedem a superação das falhas com base na aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Recurso conhecido e negado provimento. Manutenção da
desaprovação das contas.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
CLEIDO JOSÉ DA SILVA, candidato ao cargo de Vereador no município de Curitiba, nas eleições
de 2020.

O Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba julgou desaprovadas as contas
apresentadas (ID 34102716), em razão da constatação de omissão de despesa, não
comprovação de gastos realizados com recursos oriundos do FEFC e divergência na
movimentação financeira.

Em suas razões recursais (ID 34103116) o recorrente alega que: a) a nota fiscal
omissa, por equívoco, não foi entregue para a contabilidade, porém o documento foi juntado
posteriormente; b) referida despesa foi paga em espécie, por isso, o valor não tramitou na conta
bancária; c) não houve omissão nos registros da despesa, apenas falta do anexo documento; d)
o vício não impediu o devido controle pela Justiça Eleitoral; e) quanto à despesa paga com
recursos do FEFC, houve um erro na numeração do CNPJ, pelo que solicitou a correção da nota
fiscal, mas o pedido não foi atendido; f) a falha está sanada com a juntada do documento faltante
e de nota explicativa; g) deve incidir, no caso, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas, sem qualquer ressalva.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 35993216) pelo desprovimento
do recurso eleitoral, por entender que as irregularidades apontadas comprometem a
Num. 42833292 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

confiabilidade das contas.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLEILDO JOSÉ DA SILVA, eleito
suplente de Vereador nas eleições de 2020, em Curitiba, em face da sentença pela qual foram
julgadas desaprovadas suas contas de campanha, em razão da constatação de omissão de
despesa, não comprovação de gastos realizados com recursos oriundos do FEFC e divergência
na movimentação financeira.

Cumpre esclarecer que a movimentação financeira do candidato foi de R$ 1.100,00
(mil e cem reais), dos quais R$ 1.000,00 (mil reais) são oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, como se vê do extrato de prestação de contas retificadora disposto
no ID 34101716.

Na sentença foram apontadas as seguintes irregularidades:

a) Omissão de receitas e de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g,
da Res.-TSE nº 23.607/2019 e

b) Inconsistências de despesas pagas com recursos do FEFC, gerando
divergências entre a movimentação financeira declarada e a constante do extrato bancário;

Passa-se a analisar cada um dos apontamentos que motivaram a desaprovação das
contas do candidato, ora recorrente:

a) Omissão de receitas e de despesas eleitorais, infringindo o que dispõe o
art. 53, I, g, da Res.-TSE nº 23.607/2019;

Na análise técnica foi apontada omissão de despesas e de gastos em razão da
existência de nota fiscal detectada no procedimento de circularização de dados, porém não
declarada na prestação de contas.

Intimado, o candidato alegou que, por um lapso, não enviou ao contador a nota
fiscal nº 6974, emitida pelo fornecedor Gráfica Express Ltda., no valor de R$ 178,20. Informou,
Num. 42833292 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

ainda, que fez o pagamento em espécie, motivo pelo qual os valores não tramitaram pelas contas
bancárias de campanha, mesma oportunidade em que juntou tal nota fiscal aos autos (ID
34102166).

Sem embargo da apresentação tempestiva da nota fiscal, analisando o Extrato de
Prestação de Contas Retificadora (ID 34101716), verifica-se que tal gasto não foi lançado na
prestação, em desacordo com o estabelecido no artigo 53, I, g, da Res.-TSE 23.607/2019.

Além disso, os recursos utilizados para arcar com o gasto eleitoral não tramitaram
pelas contas bancárias de campanha, conforme reconhecido pelo próprio candidato, pois
confirma ter efetuado o pagamento da despesa em espécie, o que é vedado pela legislação
eleitoral, por inviabilizar a fiscalização da origem de tais recursos.

Quanto à matéria, a Lei nº 9.504/1997, no artigo 22 prevê que:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

(...)

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso
de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

Por sua vez, ao regulamentar o tema, a Res. TSE 23.607/2019, estabelece que:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o
registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para
campanha eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta
Resolução.

(...)

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno
vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;
Num. 42833292 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;

III - débito em conta; ou IV - cartão de débito da conta bancária.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio
da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Portanto, o pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da
origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

Note-se, ainda, que no caso em tela não há se falar em utilização de Fundo de
Caixa. Primeiro porque não houve a constituição de tal fundo na campanha (ID 34100166), e
depois porque mesmo estas verbas devem transitar pelas contas da campanha. É o que extrai do
teor do artigo 39 da resolução de regência:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.

Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de
Caixa.

Neste sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA. PAGAMENTO. MILITANTES. TERCEIRIZAÇÃO.
CHEQUE ÚNICO. IRREGULARIDADE. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA. PERCENTUAL ELEVADO NO CONTEXTO DA CAMPANHA. HIPÓTESE DE
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO. DESPROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, desaprovaram–se as contas de campanha do agravante,
determinando–se o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em decorrência de
Num. 42833292 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

pagamentos indiretos a militantes, sem trânsito pelo sistema bancário, irregularidade que
correspondeu a 12,4% do total movimentado.

2. A teor da jurisprudência desta Corte e do art. 40 da Res.–TSE 23.553/2017, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF do
beneficiário, de cheque nominal ou de boleto bancário, de modo a assegurar a higidez na
movimentação dos recursos.

3. Conforme se assentou em caso similar, "[...] os pagamentos de despesas de campanha foram
realizados por meio de retiradas, sem observância da norma que exige o pagamento dos
serviços por meio de transferência bancária ou cheque nominal, procedimento que prejudica a
fiscalização da correta aplicação dos recursos de campanha. (AgR–Respe 558–58/BA, Rel.
Ministro Admar Gonzaga, DJE 3/4/2018).

4. De acordo com a base fática descrita no aresto a quo, a emissão de quatro cheques únicos
em favor dos coordenadores de campanha (responsáveis por pagar os militantes) importou em
ofensa ao art. 40 da Res.–TSE 23.553/2017.

5. Ainda que o art. 43 da Res.–TSE 23.553/2017 estabeleça a possibilidade de contratar
pessoal terceirizado para mobilização de rua, os institutos não se confundem, uma vez que o
art. 40 do mesmo diploma, repita–se, exige que os pagamentos a cada um dos militantes se
faça por uma das formas específicas previstas, não se admitindo que os valores sejam
entregues em espécie.

6. A única hipótese em que se admite o pagamento em dinheiro está prevista no art. 41 da
mesma Resolução, que trata do Fundo de Caixa, constituído por, no máximo, 2% dos
gastos contratados, o que não é o caso dos autos.

7. Além disso, o fato de terem sido apresentados contratos de prestação de serviços e recibos
eleitorais não exclui a obrigatoriedade de as despesas serem realizadas por meio dos modelos
bancários de transação, pois apenas nesse quadro é que a Justiça Eleitoral pode identificar o
verdadeiro destino dos recursos. No sentido da relevância da transparência da movimentação
de valores pelo sistema bancário ao longo de toda a campanha: AgR–REspe 265–35/RO,
redatora para acórdão Min. Rosa Weber, DJE de 11/9/2018.

8. Agravo regimental desprovido.
Num. 42833292 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

(TSE. Respe 0600349-81.2019.6.00.0000. Rel. Min. Jorge Mussi

Rel. designado(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto. DJE - Data 21/02/2020)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2020.
CONTAS DESAPROVADAS. GASTOS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA
INTERNET. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os recursos financeiros movimentados durante a campanha eleitoral devem transitar
pela conta bancária específica para esse fim, inclusive os recursos próprios dos
candidatos.

2. O pagamento de gastos com impulsionamento de conteúdo de internet com recursos próprios
que não transitaram na conta bancária de campanha demonstra o uso de recursos de origem
não identificada, nos termos do art. 32, VI, da Res/TSE nº 23.607/2019.

3. Manutenção da desaprovação das contas e da determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

4. Recurso a que se nega provimento.

(TRE/MG. RE 0600234-79.2020.613.0027. Rel. MARCOS LINCOLN DOS SANTOS DJE - Data
28/05/2021)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DOAÇÕES REALIZADAS A OUTROS CANDIDATOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM NAS CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO.

1. A ausência de registro, na prestação de contas, de doações realizadas a outros prestadores
de contas contraria o art. 56, I, 'e", e o art. 9, § 10, da Res. TSE nº 23.553/2017.

2. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 10 e 11, importará na
desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato (art. 16 da
Resolução TSE nº 23.533/2017).

3. A análise dos documentos concernentes às despesas que ensejaram a doação de recursos
estimáveis em dinheiro recebidas pelo candidato deverá ser promovida nas contas dos
doadores, que são os responsáveis por tais gastos.

4. Julgou-se desaprovadas as contas de campanha.

Num. 42833292 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

(TRE/DF. PC 0601184-48.2018.620.0000. Rel. JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO. DJE -
Data 06/11/2020)

Assim, sem embargo de o candidato ter reconhecido o equívoco, com a
apresentação da nota fiscal, remanesce a irregularidade em razão da despesa não ter sido
lançada na prestação de contas retificadora, bem como no que toca ao pagamento, já que não se
admite em campanha eleitoral sua efetivação em dinheiro, sem o prévio trânsito dos valores
pelas contas bancárias de campanha.

Anote-se que, embora o valor absoluto da despesa isoladamente analisado não seja
relevante (R$ 178,20), representa 16% do total da movimentação financeira do candidato,
demonstrando que teve significativa importância na campanha do recorrente.

Registre-se, ainda, que o uso de dinheiro em espécie, sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não identificada
(RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determina o art. 32 da resolução,
que assim dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta do doador;

II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física ou no CNPJ
quando o doador for candidato ou partido político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta Resolução
quando impossibilitada a devolução ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria da Receita
Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja comprovada.

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
Num. 42833292 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos
à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o partido político
promove espontânea e imediatamente a transferência dos recursos para o Tesouro Nacional,
sem deles se utilizar.

§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no SPCE, ou
devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de identificação de que trata o
inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos suficientes para identificar a origem da doação.

§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que o
candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim
como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.

Nestas condições, o valor de R$ 178,20, por configurar recurso de origem não
identificada, deveria ser recolhido ao Tesouro Nacional. No entanto, por não ter havido tal
determinação na sentença, deixo de determinar o recolhimento, em razão da proibição da
reformatio in pejus, tendo em vista o recurso ser exclusivo da defesa.

b) Falta de comprovação de despesas pagas com recursos do FEFC e
divergências entre a movimentação financeira declarada e a constante do extrato bancário;

No parecer conclusivo (ID 34102316) foi identificada irregularidade em despesa
realizada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Trata-se de gasto
no montante de R$ 110,00, oriundo do FEFC, valor que representa 10% do total de recursos
financeiros movimentados na campanha.

Quanto a este valor, o candidato declarou na prestação de contas, consistir em
gasto com material de expediente, produzidos pelo fornecedor “Banca de Jornais e Revista
Recife”, conforme informação abaixo lançada no sistema pelo próprio candidato:

Num. 42833292 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

O recorrente alega ter efetuado o pagamento dessa despesa por meio da transação
interbancária (DOC), registrada sob nº 585643, constante no extrato por ele juntado no ID
34101566.

Todavia, examinando o extrato bancário eletrônico enviado pela instituição
financeira, no qual consta a contraparte beneficiária, verifica-se que essa transferência (DOC nº
585643) foi realizada para a conta do fornecedor “Santos e Silva Publicidade Ltda.”, ou seja, para
um prestador de serviços de publicidade. Confira-se imagem do extrato eletrônico, disponível no
sistema SPCE da Justiça Eleitoral:

Quanto ao tema, a Res.-TSE n. 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Num. 42833292 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou
sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção
partidária das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

(...)

(Original sem grifo)

Num. 42833292 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

Como se vê, todas as despesas realizadas na campanha devem ser comprovadas
por meio de nota fiscal ou outro documento idôneo apto a comprovar a devida realização do
gasto.

No caso em apreço, o candidato juntou aos autos, somente em grau recursal, um
recibo simples nº 262 (ID 34103166), emitido pelo fornecedor “Banca de Revistas Recife”.

Ocorre que tal documento não pode ser conhecido, porquanto esta Corte, em
consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de acordo com as regras da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, não admite a juntada de documentos em grau de recurso,
operando-se a preclusão.

Confira-se:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS
C A N C E L A D A S J U N T A D A S S O M E N T E E M G R A U R E C U R S A L .
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a
inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(RE 0600421-73.2020.6.16.0134. Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado. Julgado
em 26/05/2021).

Ressalte-se que na instância originária, o candidato, devidamente intimado, não
apresentou tal documento datado de outubro de 2020, ou seja, poderia ter sido colacionado no
momento da primeira intimação, mas não o fez.

Não bastasse isso, tal recibo simples é contrário às informações obtidas pelo extrato
bancário, como visto na imagem acima. A transação interbancária, realizada diretamente na
conta do beneficiário, identificado pelo nome e CNPJ gera presunção de veracidade e não
poderia ser desconstituída pela apresentação intempestiva de recibo simples. Note-se que o
CNPJ constante do recibo juntado com o recurso é diferente daquele do extrato bancário.

Já no que toca ao fornecedor “Santos e Silva Publicidade Ltda.”, foi apresentada a
Nota Fiscal nº 35, no valor de R$ 1.000,00, referente a serviços de criação de material de
campanha (ID 34101466). O candidato registrou o pagamento desta despesa da seguinte forma:
R$ 890,00, oriundos do FEFC e R$ 110,00 da conta Outros Recursos. Tais declarações estão
comprovadas pelas informações constantes nos extratos eletrônicos com a contraparte.

Portanto, restou sem comprovação o valor de R$ 110,00 oriundos do FEFC, pois,
embora declaradamente pago em favor da Banca de Revista, foi, ao que parece, transferido para
Num. 42833292 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

a agência de publicidade supracitada.

Sendo assim, remanesce a irregularidade, a qual somada à omissão de receita já
apontada são dotadas de gravidade aptas a ensejar a desaprovação das contas do candidato.
Isso porque as falhas que impedem ou dificultam a fiscalização da regularidade da arrecadação e
das despesas do candidato, que é a finalidade maior da prestação de contas, revestem-se de
gravidade que não pode ser relevada por esta justiça especializada.

O recorrente requer a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao argumento de se tratar de baixo valor que não impediu a fiscalização das
contas. Sem razão, contudo. Como já dito, a omissão de receita e despesa impede a fiscalização
da regularidade das contas, na medida em que não há como identificar a origem dos recursos, se
lícitos ou não.

Ademais, registre-se que o valor total das irregularidades detectadas, perfazem o
montante de R$ 288,20, que representam 26,2% do total da movimentação financeira, impedindo
a superação das falhas com base na aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Assim tem se posicionado a Corte Eleitoral paranaense:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. USO DE RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS ULTRAPASSANDO O VALOR REGULAMENTAR.
EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS DE MODO NÃO CONSOLIDADO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS DE NATUREZA DIFERENTE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE SOBRAS FINANCEIRAS AO
PARTIDO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS
ALEGADAMENTE PRÓPRIOS, À MARGEM DA CONTA BANCÁRIA. QUEBRA DA
CONFIABILIDADE. DESAPROVAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES.

(...)

5. A omissão de despesas, somente identificadas por meio do confronto com as
notas fiscais eletrônicas, associada ao reconhecimento expresso de ter sido saldada
com recursos alegadamente próprios que não transitaram pela conta bancária,
configura irregularidade grave face à quebra da confiabilidade nas informações
prestadas, impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e conduzindo à desaprovação das contas e ao enquadramento do
montante envolvido como de origem não identificada.

6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento dos valores de origem
não identificada ao Tesouro Nacional.

(Prestação de Contas nº 0602771-19.2018.6.16.0000, Rel. Jean Carlo Leeck,
julgado em 17/10/2019)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
Num. 42833292 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E DA
FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. FALHAS NA ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS QUE CORRESPONDEM A CERCA DE 3,6% DO TOTAL DAS
RECEITAS E FALHAS NAS DESPESAS QUE CORRESPONDEM A CERCA DE
18,3% DO TOTAL DOS GASTOS ELEITORAIS. COMPROMETIMENTO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA
REGISTRADA SEM COMPROVAÇÃO DO GASTO. DESAPROVAÇÃO.

(...)

7. A existência de falhas na arrecadação de recursos que correspondem a cerca de
3,6% do total das receitas arrecadadas e de falhas nas despesas que correspondem
a cerca de 18,3% do total dos gastos eleitorais afasta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade em favor do candidato, em virtude do montante
elevado.

8. Contas desaprovadas.

(Prestação de Contas nº 0603209-45.2018.6.16.0000, Rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, julgado em19/11/2019)

Não se olvida que em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que “Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM
RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL
DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os
recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial
dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.
Num. 42833292 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10%
do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data
17/03/2021).

No entanto, importa esclarecer que no julgamento daquele recurso especial, a
própria Corte Superior deixou consignado no acórdão que: o “balizamento quanto aos aspectos
quantitativos das prestações de contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do
caso concreto”.

Neste ponto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que em
regra a omissão de despesas é falha grave, pois “constitui vício que impede o efetivo controle da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação”. (AgR–AI 435–15, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

Não bastasse a gravidade do vício, ao contrário do alegado pelo recorrente,
correspondente a de 26,2 % do total de gastos da campanha, não pode ser considerado
inexpressivo. Como se vê no item “4” da ementa supracitada, um dos requisitos para superação
da inconsistência em prestação de contas é não ultrapassar o percentual máximo de 10% da
movimentação financeira da campanha.

Neste sentido: “No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c)
ausência de má–fé do prestador.” (TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe
Salomão, DJE 26/04/2021).

Neste cenário, percebe-se que as irregularidades se revestem de gravidade, na
medida em que afetam a transparência e confiabilidade das contas, consistindo não só em
omissão de gastos, como também de receita, além de ausência de comprovação da utilização de
recursos públicos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso para MANTER A
DESAPROVAÇÃO das contas prestadas por CLEILDO JOSÉ DA SILVA, candidato a Vereador
Num. 42833292 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357

em Curitiba nas eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600209-63.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEILDO JOSE
DA SILVA VEREADOR, CLEILDO JOSE DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL
DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833292 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713342054900000041808357
Número do documento: 21120713342054900000041808357